Tribunal: TJDFT
Processo: 0752453-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES. IMÓVEL IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. NECESSIDADE.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra decisão interlocutória que deferiu medida cautelar para determinar ao Distrito Federal que só promova a demolição da residência da autora após prévia notificação legal.

2. O novel Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital n° 6.138/2018 não suprimiu a possibilidade de os órgãos de fiscalização procederem a demolição de imóveis irregulares em área pública, estabelecendo, porém, duas situações distintas. Na primeira, prevista no caput do art. 133, diante de construção já antiga, sobretudo habitada, tem a administração o dever de realizar a intimação demolitória, tanto para permitir que o proprietário retire seus bens, quanto para que eventualmente demonstre, inclusive judicialmente, a possibilidade de regularização da área. Na segunda, constante do §4° do mesmo dispositivo, caso os órgãos de fiscalização constatem a irregularidade em obras iniciais ou em desenvolvimento, assim definida no Decreto Distrital n° 39.272/2018, é cabível a imediata demolição, vale dizer, sem qualquer intimação antecedente;

3. No caso dos autos, ante a apuração até o momento, de que se trata de imóvel antigo, resta devida a notificação exigida pelo diploma legal.

4. Recurso conhecido e não provido.